Tribunal: TJDFT
Processo: 0738838-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROCESSO 59.888/96 (0001096-21.1999.8.07.0000). SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL – SAE. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SOBRESTAMENTO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL n° 1301935/DF PENDENTES DE JULGAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Constatado que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1301935/DF, confirmou o reconhecimento pela 3a Turma Cível da ocorrência da prescrição das parcelas pretéritas e a inaplicabilidade do Tema 880/STJ, é necessário o sobrestamento da liquidação/cumprimento individual de sentença coletiva, até o trânsito em julgado dos Embargos de Divergência.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.